Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701680-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ZAMBENEDETTI BRENA AGRAVADO: HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido sem respaldo em documentação formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h para que a parte recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, de forma robusta, por meio dos extratos bancários, comprovante de rendimentos e os três últimos contracheques. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito